Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de prequestionar a matéria. Entende que há omissão e obscuridade quanto ao não prequestionamento dos artigos constitucionais: art. 1o, III, da CF; art. 5o, XXXIX, da CF; art. 5o, II, da CF; art. 5o, XXXII, da CF; art. 5o, X, da CF e art. 5o, XIV, da CF.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.
4. Conforme item 6 do acórdão, foi constatada, diante da análise das provas dos autos, a ausência de cobrança indevida pela embargada. Verifica-se, dessa forma, que não há vício no julgado, tratando-se de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, o que não é cabível âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE).
5. Por outro lado, não se verifica tratar-se de embargos de declaração manifestamente protelatórios, de modo que não se mostra adequada a aplicação da multa (art. 1026/CPC, § 2o).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.